Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-83.2006.8.11.0025
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003353-83.2006.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO YOSHIO SAKUNO (VÍTIMA), ALTAIR PEREIRA JUNIOR (VÍTIMA), LINDOJONSON MARQUES CAVALCANTE - CPF: 608.872.492-72 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 384.115.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO. FIXOU HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, II DO CP – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO CUMULAÇÃO DE SEUS REQUISITOS –
RES FURTIVAE
AVALIADA ACIMA DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEMONSTRADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL VIOLADO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – ATENUNATE RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO NO VOTO – INAPLICABILIDADE ANTE A SÚMULA 231 DO STJ – RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE – ALTERAÇÃO DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA NOS MOLDES DA TABELA DA OAB/MT – VIABILIDADE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA APLICADA – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Incabível a absolvição pelo
princípio da insignificância, pois este incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

Inocorre a nonada, em razão da lesão jurídica provocada pelo apelante.

Comprovada a ocorrência da qualificadora da fraude, descabe excogitar a desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples.

Não havendo justificativa idônea para exasperar a pena-base, esta deve ser fixada no patamar mínimo.

Tendo a confissão sido utilizada na sentença, a mesma deve ser reconhecida, todavia, o disposto na Súmula 231 do STJ proíbe sua aplicação quando a pena-base está fixada no mínimo legal.

Não tendo o valor da
res furtivae
ultrapassado o do salário mínimo vigente à época, somado à inexistência de condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante, de forma cumulada, autorizam o reconhecimento do crime de furto na forma privilegiada.

É devida a fixação de honorários a advogado nomeado pelo juízo para patrocinar de forma dativa os interesses do réu/apelado, em específico, a apresentação de recurso de apelação/razões, nos termos delineados no Provimento nº 09/2007 – CGJ e em observância à Tabela da OAB/MT.

Por conta da readequação da pena neste acórdão e, diante do intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença superior ao limite estabelecido no artigo 109, inciso V do Código Penal, sem qualquer interrupção do prazo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando, assim, extinta a punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lindojonson Marques Cavalcante
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal nº 33653-83.2006.811.0025 (código 34678), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (sentença – Ids. 30578524 e 30578525).

A defesa apresentou recurso de apelação (Id. 30578527). Em suas razões recursais, pugna pela absolvição de
Lindojonson
, com base no princípio da insignificância. Alternativamente, requer a desclassificação do crime pelo qual fora condenado para a sua modalidade simples, afirmando que não houve a efetiva demonstração da presença da qualificadora. Pretende, ainda, a redução da pena para o mínimo legal, sustentando que o bem furtado é de pequeno valor, tendo sido restituído à vítima, bem como o apelante demonstrou arrependimento posterior antes do recebimento da denúncia. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena e aplicação do § 2º, do artigo 155 do Código Penal (Ids. 30578528 a 30578530).

Em reposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto e a manutenção da sentença (Id. 30578557).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 35985459), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal – Furto – Condenação
(art. 155 § 4º, II CP) – Irresignação defensiva – Requer absolvição, fundada no princípio da insignificância, desclassificação do furto qualificado para o simples, substituição da pena de reclusão pela de detenção, aplicação da pena mínima – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo atestam materialidade, configuração e autoria delitivas o quantum satis à condenação – Dosimetria adequada ao caso – Depoimentos testemunhais e da vítima coesos com os autos –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lindojonson Marques Cavalcante
, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 33653-83.2006.811.0025, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Em data de 10 de novembro de 2006, por volta das 15h00, no Consultório Odontomed, localizado na rua Hitler Sansão, n 14, nesta cidade, o denunciado
denunciado Lindojonson
, utilizando-se de meio fraudulento, eis que ardilosamente, passando-se por paciente, distraiu a atenção da funcionária que alia trabalhava, momento em que subtraiu, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Aparelho de DVD, marca Encore, com controle, pertencente a vítima Fernando Yoshio Sakuno.

Consta do Caderno Informativo, que os policiais civis, após realizarem diversas diligências, chegaram a pessoa do
denunciado Lindojonson,
o qual encontrava-se no estabelecimento comercial da
denunciada Conceição,
razão pela qual foram perguntados acerca dos fatos, os quais negaram quaisquer conhecimento dos mesmo.

Em seguida, o denunciado fora levado a presença da funcionária do estabelecimento que fora furtado, a qual o reconheceu com sendo o autor da subtração, momento em que, o denunciado veio, a confessar o ilícito, indicando que havia deixado res furtivas, em poder da
denunciada Conceição
.

Assim, os policias dirigiram-se novamente até o estabelecimento comercial da
denunciada Conceição
, onde foi encontrada a res furtiva mencionada [...]”
(Id. 30577487)

A Defesa busca, nas razões recursais, a absolvição do apelante, baseando-se no princípio da insignificância.

A materialidade do delito está consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 30577489), relatório de diligências (Id. 30577496), boletim de ocorrência (Id. 30577497), auto de exibição e apreensão (Id. 30577499), auto de entrega (Id. 30577499), auto de avaliação (Id. 30577950), além dos depoimentos da vítima e testemunhas constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Lindojonson
, ante a robustez probatória constante nos autos.

Trago à baila o depoimento extrajudicial da vítima Fernando Yoshio Sakuno:

“[...] Que o declarante diz que no dia 10/11/2006 por volta das 15:00 horas, entrou no consultório um rapaz para fazer orçamento dentário; Que quem o atendeu foi a secretária Célia; Que a secretaria foi até o gabinete informar ao declarante e foi quando o rapaz retirou o aparelho de DVD Marca ENCORE juntamente com o controle remoto, do pedestal em que estava o aparelho; Que quando a secretaria voltou para a sala de recepção não mais encontrou o rapaz e também o aparelho de DVD; [...] Que, hoje por volta das 17:00 horas ficou sabendo através da Polícia Civil que informou ao declarante que haviam recuperado o seu aparelho de DVD; Que, dirigiu a Delegacia e reconheceu como sendo o seu aparelho de DVD marca ENCORE e o controle remoto; Que, o aparelho esta avaliado em R$ 200,00 reais; [...]”
(Id. 30577491, p. 2)

Assevera a testemunha/policial Neder Figueiredo Fernandes, o seguinte:

“[...] Que, diante disso o condutor levou o indiciado até a Odontomed para ser reconhecido pela secretaria Célia, referente ao furto realizado no dia 10/11/2006, no consultório odontológico;
Que a secretaria Célia reconheceu de pronto como sendo a pessoa que havia furtado no dia 10/11/2006 um aparelho de DVD marca ENDORE juntamente com o controle remoto
; Que diante disso o indiciado começou a confessar que ele havia furtado o consultório no dia 10/11/2006 e também a residência do Sr. Altair Ferreira Junior no dia de hoje 13/11/2006 por volta das 13:30 horas; [...]
Que uma vez dado voz de prisão o mesmo começou a indicar onde estariam os produtos dos furtos, sendo um aparelho de DVD marca ENDORE, o indiciado teria vendido para a senhora Conceição residente na av. Mato Grosso, 86 Modulo 05
e o outro aparelho de DVD marca BRITANIA, estaria na Multi Vídeo, na av. Londrina, no modulo 05, a bolsa com o receptor de parabólica e o celular Motorola foi encontrada no forro da residência do indiciado; [...]”
(Id. 30577489) (negritou-se)

No mesmo sentido é a declaração extrajudicial do policial José Silvano de Medeiros (Id. 30577490).

Ouvido na delegacia, o apelante assim asseverou:

“[...] Que o interrogado diz que no dia 10/11/2006 que foi ao consultorio odontológico Dr. Fernando para orçamento dentário, que chegou lá foi atendido pela secretaria; Que o interrogado viu quando a secretaria entrou no gabinete do dentista e demorou; Que foi quando viu o aparelho de DVD, pensou que furtando o aparelho poderia fazer dinheiro para fazer o chá de bebe de seu filho que esta para nascer; Que, foi quando retirou os cabos do DVD e juntamente com o controle retirou e saiu do consultório; [...]”
(Id. 30577492)

Em juízo, a testemunha Néder Figueiredo Fernandes ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial:

“[...] que na data dos fatos a funcionária do Consultório Odontomed, chamada Célia, contatou a Delegacia de Polícia, comunicando a ocorrência do furto de um Dvd naquele local; que o depoente e o Policial Silvano foram até a Clínica, onde Célia relatou-lhes que durante o expediente comercial, compareceu um rapaz de cerca de 1,75 metros de altura, bronzeado de sol, de cabelo baixo e bicicleta, o qual chegou perguntando quanto custava uma limpeza dos dentes; que Célia deixou o rapaz na sala de espera e foi auxiliar o dentista; que quando retornou, o rapaz não estava mais no local; que constatou que o Dvd havia desaparecido e que havia pegadas sujas no sofá que fica próximo a ele; que em razão disso, comunicou os fatos a Polícia; [...] que Lindojonson autorizou os policiais a procederem a buscas em sua residência; que inicialmente não encontraram nada; que como suas características batiam com a descrição fornecida por Célia, levaram-no na Clínica Odontológica, onde foi prontamente reconhecido por ela;
que Lindojonson confessou o cometimento de ambos furtos
, indicando que alguns do produtos estavam no forro de sua residência e que
tinha vendido o Dvd do consultório a Conceição; que foram até o Bar, onde Conceição foi buscar o Dvd do consultório em sua casa
; [...]”
(Id. 30578484, p. 2) (negritou-se)

Sob o crivo do contraditório, assim se pronunciou o policial José Silvano de Medeiros:

“[...] que na data dos fatos as vítimas registraram a ocorrência do furto e, comparecendo ao local, o depoente juntamente com o Policial Néder constataram a falta do Dvd e um sofá sujo, com marcas de pés, embaixo de onde estava aquele, que ficava pendurado; que as vítimas informaram as características do réu, o qual estivera no consultório, para uma suposta limpeza de dentes; que certo tempo depois houve um novo furto numa residência, cuja vítima noticiou que o mesmo teria sido perpetrado por Johnny, que os policiais descobriram cuidar-se de Lindojonson; que foram procura-lo no Bar da Conceição, a qual é conhecida como receptadora de produtos furtados; que Lindojonson estava no local; que ele confessou a prática do furto na residência e, como possuía as mesmas características informadas pelo pessoal da Clínica, foi levado àquele local, onde foi prontamente reconhecido pela funcionária; que Lindojonson, então, confessou que furtou o referido Dvd e que o vendeu a Conceição; que retornaram ao Bar daquela, que os entregou o referido aparelho; [...]”
(Id. 30578484, p. 3)

Lindojonson
confirma a autoria do crime em juízo, conforme depoimento de Id. 30578470 (p. 3/4).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha Célia Garcia de Oliveira assim se pronunciou:

“[...] Que trabalha na clínica odontomédia, cujo proprietário é o Dr. Fernando; Que tem medo de ser inquirida na frente dos acusados porque teme ser ameaçada no futuro, bem como sua família, e por isso não queria nem se envolver com os fatos; Que o acusado Lindojonson apareceu várias vezes lá na clínica e não deu o nome verdadeiro, passando o nome de Jonas, bem como entregou o número de telefone, que ligando deu na casa de um pastor; Que marcou horário em uma quinta feira para comparecer na sexta-feira às 17:00 horas; Que por volta das 15:00 horas Lindojonson apareceu no consultório; Que a testemunha alertou-o que seu horário seria apenas às 17:00 horas, mas Lindojonson disse que passou apenas para tomar uma água; Que Lindojonson permaneceu no consultório conversando com uma paciente e a testemunha voltou para outra sala; Que a paciente disse que Lindojonson saiu várias vezes e depois voltou e em seguida essa paciente entrou para ser atendida, não podendo dizer mais nada; Que por volta das 16:00 horas, quando a paciente acabou de ser atendida, Lindojonson apareceu de novo e a paciente já tinha saído; Que a depoente estava no telefone enquanto que Lindojonson estava comendo doce dentro do consultório, sendo alertado que aquilo era proibido lá dentro e ele saiu de novo; Que dentro do consultório, Tânia, colega da testemunha, perguntou a esta se o paciente (Lindojonson) não iria ser atendido, no que a testemunha explicou que ele seria atendido pela Drª Denise e ao sair para a sala de recepção, a testemunha se deparou com um sofá estando sujo; Que a paciente que havia sido atendida tinha retornado para o consultório e alertou a testemunha pra ter cuidado a fim de que não roubassem a televisão e quando a testemunha olhou para cima o DVD já não estava mais no local; [...]”
(Id. 30577506)

Quanto à tese defensiva de absolvição, baseando-se no princípio da insignificância, é necessário ressaltar alguns aspectos acerca do mencionado princípio e a possibilidade de aplicação ao caso sob análise.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um “crime de bagatela”, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13ª ed., Saraiva: SP, 2008, pp. 20 e 21)

Corroborando o assunto, trago à colação os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório(STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T. DJ 11/06/2007, p345)”
(
in
GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4ª ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
“Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2ª Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
in verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”
(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05)

Bagatela é algo insignificante, sem importância, que se caracteriza pela sua pequenez. À luz do Direito Penal, a bagatela se caracteriza pela diminuta ofensividade ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico é tão insignificante que a interferência do Direito Penal, como forma de controle social, se torna desnecessária. É o que ocorre, por exemplo, no furto de um real, de uma cebola, isto é, de objetos de pequeno valor econômico.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

No caso
sub examine
, porém, ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, visto que se encontra carreado aos autos, na folha de antecedentes criminais (Id. 30578548), o registro de condenação criminal, transitada em julgado, tratando-se, portanto, de réu reincidente, além da suposta prática de crimes contra o patrimônio (art. 157, CP).

Além do mais, o apelante confessou no mesmo dia a autoria de outro crime de furto, ocorrido em 13 de novembro de 2006, três dias após a prática do crime ora apurado.

Dessa forma, não há como negar que a prática reiterada de delitos contra o patrimônio viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Importante consignar que, em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário”
(HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Oportuno também os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DOS PACIENTES. 1. Para a incidência do princípio da insignificância,
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar o princípio em razão da reincidência dos Pacientes.
3. O valor do bem furtado (R$ 350,00, trezentos e cinquenta reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. Ordem denegada.
(
HC
113196, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 28-09-2012 PUBLIC 01-10-2012) (negritou-se)

Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Furto. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem denegada. Reconhecidas a reincidência e a habitualidade da prática delituosa, a reprovabilidade do comportamento do agente é significativamente agravada, sendo suficiente para inviabilizar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. Ordem denegada.
(
HC 97007 / SP, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 01.02.2011,

DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o paciente, além de reincidente, possui outros registros pela prática de crimes patrimoniais, circunstância apta a ensejar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva (precedentes). 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 371.214/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016)

Em caso semelhante, a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já decidiu:

EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE RECONHECEU A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – ACUSADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA. A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
. (EIfNu, 57102/2012, Redator Designado Des. Paulo da Cunha, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 14/11/2012)

Como visto, a narrativa acima retrata a figura do criminoso contumaz e, ainda que pratique crimes de pequena monta, quando analisados em conjunto, demonstram dedicação reiterada a atividades criminosas.

Desse modo, tendo em vista os aspectos revelados nos autos, entendo que a reprovabilidade da conduta do apelante é evidente, tornando impossível a aplicação do princípio da insignificância, como causa excludente de tipicidade material.

Isso porque o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao réu serviria muito mais como um temerário incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário.

Necessário ressaltar que, à época dos fatos, o salário mínimo vigente era no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo a
“res furtivae”
avaliada em R$ 200 (duzentos reais), ou seja, quase o valor do salário vigente, não havendo que se falar em bagatela.

Neste sentido:

[...] Não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassa a metade do salário mínimo vigente à época do fato. [...]
(N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

No tocante à pretensa desclassificação da conduta imputada ao apelante para àquela prevista no
caput
do artigo 155 do Código Penal, entendo que não merece prosperar.

Conforme mencionado pela testemunha Célia alhures, sob o crivo do contraditório, o apelante se dirigiu por várias vezes ao local dos fatos, sob pretexto de fazer orçamento de procedimento dentário, fornecendo nome falso (Jonas).

O apelante foi denunciado pela seguinte conduta:

“
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...]

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;”
(Código Penal)

Trago as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“FRAUDE: é uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também, uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente que criar uma situação especial, voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide da figura qualificada.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 5.3 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, 2003, p. 630)

Conforme a doutrina explica, o apelante praticou o crime de furto mediante fraude, pois, para obter sucesso em seu intento criminoso, utilizou de subterfúgio para ganhar a confiança da secretaria da vítima, o que de fato ocorreu.

Assim, a manutenção da qualificadora é medida de rigor.

A defesa pretende, ainda, a redução da pena para o mínimo legal, sustentando que o bem furtado é de pequeno valor, tendo sido restituído à vítima, bem como o apelante demonstrou arrependimento posterior antes do recebimento da denúncia.

Conforme já mencionado, não há que se falar em bem de pequeno valor, pois, conforme bem delineado, a
“res furtivae”
foi avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme se verifica no item 1 do auto de avaliação de Id. 30577950 e, conforme já mencionado, o valor do salário mínimo, à época dos fatos, correspondia a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), ou seja, o bem furtado correspondia à mais da metade do seu valor.

Em que pese o bem ter sido restituído à vítima, este fato não ocorreu por ato voluntário do agente, mas graças ao trabalho de investigação da polícia militar.

Assim dispõe o
Códex
Penal acerca do tema:

“Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou
restituída a coisa
, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente
, a pena será reduzida de um a dois terços.”
(negritou-se)

Ressalte-se que, após ser dada voz de prisão ao apelante, este confessou a autoria do crime de furto ora apurado, levando os policiais à localização do bem somente após sua prisão.

Não há que se falar, portanto, em arrependimento posterior.

A pena do apelante restou assim fixada:

“[...] A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade acentuada, diante da plena consciência da ilicitude da conduta.

Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base.

Sua conduta social é desfavorável, uma vez que se trata de desempregado, vadio, sempre buscando satisfazer seus desejos à custa de prejuízos alheios, com personalidade voltada à prática de delitos, mormente pelos vastos registros, gerando desconforto e preocupação às pessoas trabalhadoras e honestas da comunidade juinense.

A situação força reconhecer que o denunciado não possui qualquer disposição em alterar sua condição de cidadão, merecendo resposta do Estado às suas reiteradas condutas criminosas, mormente diante do descaso com o próximo que arduamente busca sobreviver à custa do suor honesto para adquirir o pão de cada dia.

Assim, os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, uma vez que buscou obter lucro fácil com coisa alheia móvel, não deixando consequências extrapenais, pois foi entregue a coisa a vítima. Ademais, é certo que a vítima não contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias judiciais em sua totalidade desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com efeito, há circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, que se vislumbra diante do fato de ter confessado espontaneamente a autoria do crime.

Assim, diminuo a pena em 03 (três) meses, para fixá-la em definitivo em
02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
a ser cumprida a ser cumprida no aberto, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal [...]”

(Ids. 30578524 e 30578525)

Foram consideradas como negativas ao apelante as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
, para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária de Luiz Flávio Gomes:

“culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem a ver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com o seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença (que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que está presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.”

(GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)

Entendo que a circunstância judicial da culpabilidade não merece ser negativada, pois, a fundamentação utilizada na sentença não ultrapassa a elementar do tipo penal violado.

Sobre a
conduta social
, entendo ser o

papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.

Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo, o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer, elementos que não vislumbro na hipótese.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Grego:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., v. 1, Niterói: Impetus: 2008, p. 564)

Como é cediço, a conduta social é o comportamento do agente perante sociedade, e não apenas no âmbito doméstico.

Neste sentido:

[...]
A conduta social deve ser aferida a partir de seu comportamento enquanto integrante da família e na vida social
, não podendo ser valorada de modo desfavorável apenas pelo fato de o agente ser usuário de droga ou estar desempregado. [...]
(Ap 133432/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (negritou-se)

Personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

O posicionamento adotado na sentença, quanto à personalidade, merece ser afastado.

Enfatizo que os membros do Poder Judiciário não possuem capacidade técnica para proferir argumentos valorativos acerca da personalidade dos réus em ação penal.

É sabido que a personalidade do agente somente poderá ser aferida, para este fim, quando de sua análise por corpo técnico multidisciplinar, procedimento que resultaria na confecção de laudo pericial, desvelando características subjetivas do agente infrator, a municiar a autoridade judiciária sentenciante, com informações de caráter eminentemente técnico e restrito às ciências humanas e biológicas.

Colaciono aresto de minha autoria, neste sentido:

[...] Inexiste respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade do réu, isso porque, não há nos autos nenhum laudo confeccionado por especialista (v. g. psiquiatra) que aponte ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime. [...]
(Ap 118031/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 ed. 2ª tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400)

Os
motivos
do crime são a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

No caso dos autos, a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime foi justificada pela obtenção de lucro fácil por parte do apelante.

Observo que não houve motivo especial para a prática do crime, sendo a obtenção de lucro fácil inerente ao tipo penal violado.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

O juiz sentenciante não justificou de forma coerente esta circunstância, conforme se verifica na sentença.

Desta feita, decoto as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo
a quo
(
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
), mantendo a pena-base no patamar mínimo, ante a ausência de fundamentação idônea necessária a exaspera-la.

Assim, pela prática do crime do artigo 155, § 4º, II do Código Penal, diante do acima exposto, fixo a pena-base de
Lindojonson Marques Cavalcante
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
do CP).

Na simples leitura da sentença, observa-se que foi reconhecida a mencionada atenuante genérica, razão pela qual mantenho-a, todavia, deixo de aplica-la na pena do apelante, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por fim, a defesa requer a aplicação do § 2º, do artigo 155 do Código Penal.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo:

“Art. 155 - [...]

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Entendo cabível a concessão do benefício previsto no art. 155, §2º, do Código Penal ao apelante.

Em análise aos autos, constato que
Lindojonson
preenche os requisitos exigidos pela lei para a concessão do privilégio.

Conforme se dessume da sentença, não há informações acerca de condenação criminal do recorrente passada em julgado anterior ao fato.

Ademais, a certidão de antecedentes criminais juntadas aos autos atestam que o réu seria primário à época dos fatos.

Uma vez que o bem subtraído foi restituído à vítima, aplico a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena do apelante, obtendo o
quantum
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Fica a pena definitiva de
Lindojonson
fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa
.

Com o redimensionamento da, imperioso reconhecer,
“ex officio”
, a extinção da punibilidade do recorrente, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Salienta-se que a prescrição da pretensão punitiva é regulada pelo
“quantum”
concretamente estipulado quando há a prolação de sentença condenatória, conforme artigo 109 da Lei Material Penal.

In casu
, no julgamento da referida apelação criminal, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, razão pela qual temos que, de acordo com o artigo 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Logo, os intervalos entre os pontos interruptivos de contagem do prazo prescricional não poderiam ultrapassar este período.

Contudo, ao conferir a contagem do prazo prescricional acima, constata-se que ocorreu a prescrição entre a data do recebimento da denúncia (13 de dezembro de 2006 – Id. 30577993) e a prolação da sentença condenatória de primeiro grau, ocorrida em 14 de dezembro de 2012.

Neste contexto, não havendo recurso da acusação, apto a majorar a reprimenda do apelante, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Neste sentido:

[...] Se com a reforma da sentença resultar a imposição de pena privativa de liberdade inferior a dois anos de reclusão e se da data do recebimento da denúncia até a da publicação da sentença transcorreram mais de quatro anos, é forçoso declarar, de ofício, prescrita a pretensão punitiva do Estado (CP, art. 107, inc. IV). [...] (HC 240.641/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 24/09/2015)

Em razão do decurso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação inequívoca da sentença (15/01/2013 – Id. 30578525), há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando, assim, extinta a punibilidade do recorrente, pois, não ocorreu neste interregno qualquer marco interruptivo da prescrição.

Portanto, declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade de
Lindojonson Marques Cavalcante
.

Destarte, faz
jus
a advogada dativa à fixação dos honorários advocatícios nesta instância, em razão dos serviços prestados, quais sejam, as razões recursais, nos termos do Provimento nº 09/2007 da CGJ, com observância da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX–24), em 05 URH e assim sendo, fixo os honorários advocatícios na quantia de
R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
, sendo considerado o valor da URH correspondente à data do efetivo pagamento.

Neste sentido:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO – FIXAÇÃO EM URH – CONVERSÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA DATA DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1º F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito.
(TJMT, N.U 0000615-97.2015.8.11.0093, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) (negritou-se)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – O VALOR DEVE SER CONVERTIDO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito.

(TJMT, N.U 0000171-61.2015.8.11.0094, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) (negritou-se)

Ante ao exposto,
provejo parcialmente
, no sucessivo, o recurso de apelação interposto em favor de
Lindojonson Marques Cavalcante
, para
redimensionar a pena-base ao mínimo legal, com a desconsideração das circunstâncias judiciais negativadas pelo juiz singular e reconhecer o furto privilegiado, reduzindo a reprimenda em 1/3 (um terço), obtendo a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa
, com a fixação de honorários advocatícios à defensora nomeada, no importe de
R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
, conforme tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida na primeira instância. De ofício, declaro extinta a punibilidade de
Lindojonson Marques Cavalcante
em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021